Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-32.2004.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA PARA GARANTIA PARCIAL DE ENTREGA FUTURA DE MERCADORIAS E OUTRAS AVENÇAS – HIPOTECA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO – ACESSORIDADE DA GARANTIA – ART. 846 DO CC – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em nulidade da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca, se o instrumento preenche os requisitos do art. 846, do CC vigente à época, em particular a especialização.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002277-32.2004.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ILBERTO EFFTING - CPF: 466.917.409-63 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (APELANTE), LENY OLIVIA ARTMANN - CPF: 331.764.180-00 (APELANTE), JOSE SADI NORO (APELANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), CACILDA MENEGUETTI NORO (APELANTE), MARIO EUGENIO GIOTTO (APELANTE), MARIO EUGENIO GIOTO - CPF: 833.742.308-06 (APELANTE), ESPOLIO DE ILBERTO EFFTING (APELANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0003-94 (APELADO), ESPÓLIO DE ILBERTO EFFTING (APELANTE), ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LENY OLIVIA ARTMANN - CPF: 331.764.180-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO EUGENIO GIOTO - CPF: 833.742.308-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA MENEGUETTI NORO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SADI NORO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA VIVIAN CARDOSO GIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0003-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (APELANTE), ESPÓLIO DE ILBERTO EFFTING (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002277-32.2004.8.11.0045

APELANTE: ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A, COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Elizete Francisca de Oliveira Effting
, de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade ajuizada em face de
Santista Alimentos S. A., atual Bunge Alimentos S.A.
, com a condenação em honorários advocatícios, fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Alega que a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca para Garantia Parcial de Entrega Futura de Mercadorias e outras avenças, firmada em 05.11.1993, é nula, porque desprovida de prazo de vencimento, sem vínculo a um contrato determinado e vencimento certo, além de não estar atrelada à dívida líquida e certa, e ainda, sem fixar a taxa de juros e índice de correção monetária.

Diz que a inscrição da constituição da hipoteca foi feita em desrespeito ao art. 846 do CC, vigente à época, de modo que nula. Alerta que o Oficial do Registro Público não deveria tê-la aceitado. Assevera, assim, que não há hipoteca e que a garantia pactuada vale apenas como direito pessoal.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a ação e declarar nula a escritura de hipoteca lavrada no Livro 07, às folhas 76 a 80, do CRI de Lucas do Rio Verde, com a determinação do cancelamento dos respectivos registros hipotecários.

Contrarrazões da requerida Bunge Alimentos S.A., sucessora por incorporação de Santista Alimentos S.A. (id 26288970)- sustenta que as razões da parte recorrente se encontram superadas por decisões recentes deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Reforça, de outra via, que a apelante era conhecedora da dívida que estava garantindo, bem como da expectativa da negociação de contrato futuro. Diz ser infundada a alegação de limitação da quantia a ser fixada pela hipoteca e de ausência de prazo certo de vencimento, ou ainda, de fixação de juros, bem assim de ausência de determinação, existência e exigibilidade do crédito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020